Tribunal: TJES
Processo: 5027236-87.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027236-87.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CORINA CANGUSSU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a efetuar instalação de novo padrão de energia em imóvel da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.A empresa alegou que a autora não teria cumprido exigências técnicas e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de instalação elétrica, bem como se a situação enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Comprovado nos autos que a autora atendeu a todas as exigências técnicas e que não houve justificativa plausível para a demora na instalação do novo padrão de energia.

5.A prestação inadequada de serviço essencial caracteriza violação aos deveres legais da concessionária, atraindo responsabilidade objetiva nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

6.A negativa injustificada de fornecimento de energia, mesmo após tentativas administrativas, gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.O valor arbitrado de R$2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais/ES.

8.Correta a incidência de juros e correção monetária nos termos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço a recusa imotivada de instalação de padrão de energia elétrica após cumprimento das exigências técnicas. 2. A suspensão injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de culpa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5027236-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CORINA CANGUSSU DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a efetuar instalação de novo padrão de energia em imóvel da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

2.A empresa alegou que a autora não teria cumprido exigências técnicas e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de instalação elétrica, bem como se a situação enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Comprovado nos autos que a autora atendeu a todas as exigências técnicas e que não houve justificativa plausível para a demora na instalação do novo padrão de energia.

5.A prestação inadequada de serviço essencial caracteriza violação aos deveres legais da concessionária, atraindo responsabilidade objetiva nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

6.A negativa injustificada de fornecimento de energia, mesmo após tentativas administrativas, gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.O valor arbitrado de R$2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais/ES.

8.Correta a incidência de juros e correção monetária nos termos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço a recusa imotivada de instalação de padrão de energia elétrica após cumprimento das exigências técnicas. 2. A suspensão injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de culpa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Corina Cangussu de Oliveira
em face da
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, na qual a autora afirma que, na qualidade de titular da instalação elétrica nº 449225, solicitou a instalação de novo padrão de energia em seu endereço, sem que o serviço tenha sido efetivado pela requerida. Alega ter atendido a todas as exigências técnicas, inclusive com visita técnica da concessionária, que constatou a ausência de impedimentos. Requereu, liminarmente, a nova ligação de energia e, no mérito, a confirmação da tutela, com indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11388315), a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou que a instalação da autora não atendia às normas técnicas, e que não houve falha na prestação do serviço. Defendeu a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11388451) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida promova a instalação do novo padrão de energia no imóvel da Autora, conforme essa solicitou, não podendo cobrar valores não previstos nas normas aplicáveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11388459), alegando que o atraso ocorreu por culpa exclusiva da autora, que não teria cumprido exigências técnicas. Requereu a reforma da sentença para improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e ajustes no critério de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID 11388470).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo comprovado no ID 11388467.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso
não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à demora injustificada na instalação de novo padrão de energia elétrica, serviço essencial, bem como à responsabilidade da concessionária por eventual falha na prestação do serviço e consequente dano moral.

Conforme bem fundamentado na sentença de origem (ID 11388451), a requerida alegou que a autora não cumpriu requisitos técnicos, mas os documentos juntados pela própria parte autora comprovam a regularização das exigências apontadas, não havendo justificativa plausível para a inércia da concessionária.

Além disso, verifica-se que a recorrida buscou diversas vezes resolver a situação de forma administrativa, inclusive com o auxílio do PROCON, sem sucesso, o que reforça a inércia da requerida.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, e sua negativa ou atraso imotivado configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (arts. 14 e 22 do CDC).

No particular, chamo atenção para o trecho da sentença (ID 11388451):

Afirma a Requerida que somente não promoveu a instalação de novo padrão de energia na residência da Autora porque essa não cumpriu a integralidade das exigências contidas nas normas aplicáveis.

Na contestação a Requerida apresentou quais seriam as irregularidades encontradas na instalação da Autora que impediriam a prestação desse serviço.

Contudo, todos os documentos apresentados no ID35804558 e seguintes evidenciam que todos esses requisitos exigidos pela Requerida já foram objeto de intervenção da parte Autora, que os regularizou.

Dessa forma, considerando que esses foram os únicos obstáculos à instalação do novo padrão de energia na residência da Autora e que há provas de que foram todos atendidos, entendo que não há qualquer justificativa para que a Requerida não preste esse serviço à Requerente.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado. O constrangimento decorrente da falta de fornecimento de energia em imóvel regularizado ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo considerando o tempo decorrido e a essencialidade do serviço.

O valor arbitrado a título de indenização (R$2.000,00) não se mostra excessivo ou irrisório, estando em conformidade com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Por fim, não há falar em modificação da correção monetária, uma vez que a sentença apenas determinou a incidência de juros e correção, sem fixar índice específico, que deverá seguir os critérios legais vigentes à época da execução.

Diante disso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)